Tribunal: TJDFT
Processo: 0708225-34.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - A exclusão de qualificadora na fase da pronúncia, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
III - Havendo nos autos notícias de que o recorrente pode ter cometido o delito após tentar pagar dívida de drogas com um celular, o que não foi aceito pelo credor, a questão deverá ser analisada pelo Tribunal constitucionalmente competente.
IV - Recurso conhecido e desprovido.